Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS FALSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DIMINUA A PENA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há erro de procedimento ou de julgamento, nos limites autorizados pelas disposições do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. O que se observa é que a sentença e o acórdão confirmatório da condenação seguiram os procedimentos legais e estão em conformidade com os elementos que foram produzidos em instrução criminal, com todas as oportunidades do contraditório. Ademais, não há nos autos depoimentos, exames ou documentos falsos; e nem a seu favor qualquer prova nova que autorizassem qualquer exclusão de culpa ou de participação do Reclamante no crime de tráfico pelo qual terminou condenado.
3. Pretendendo o requerente apenas rediscutir a prova anteriormente produzida sob o contraditório, este inconformismo não está ao amparo da Revisão Criminal.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.